Tribunal: TJES
Processo: 0034972-95.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034972-95.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – PRIMEIRA MULTA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA – MULTA ANULADA NA INSTÂNCIA SINGULAR – VALIDADE RECONHECIDA –
QUANTUM
REDUZIDO – SEGUNDA MULTA – VALOR ARBITRADO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MOSTRA-SE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de duas multas administrativas aplicadas pelo órgão de proteção ao consumidor nos processos administrativos nº 989/2013 e 1.623/2012.

2.
Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo.

3.

Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON inobservar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação a gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível o controle pela esfera judiciária.

4.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39, referente ao PAD nº 1.623/2012, razão pela qual mantenho a sentença que reduziu-o em 80% (oitenta por cento).

5.
Em relação ao PAD nº 989/2013, a sanção originou-se do não comparecimento da apelada em audiência para a qual foi intimada, nos termos do artigo 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03. O magistrado primevo anulou a penalidade, sob a fundamentação que a manifestação posterior da infratora suprimiu a desobediência.

6.
É entendimento predominante neste E. Tribunal de Justiça de que a simples ausência em audiência de conciliação para qual a parte foi devidamente intimada é suficiente para autorizar a aplicação de sanção administrativa.

7
.
Contudo, o valor aplicado em R$ 66.083,52 afigura-se irrazoável, dado que a vantagem auferida pela prestadora de serviço foi ínfima (R$ 52,88) e sua condição econômica foi baseada em valor arbitrário.

8
.
A multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado anteriormente, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença de fls. 309/313-v que, nos autos da “
A
ção
A
nulatória”
ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
(i)
Anular decisão do Processo Administrativo n.º 989/2013, bem como a multa dele decorrente, devendo ser cancelada a respectiva inscrição em dívida ativa;

(ii)
Reduzir em 80% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n.º 1623/2012.

Diante da sucumbência recíprova, CONDENO as partes às custas e honorários, quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico (a redução em 80% do valor da multa aplicada somada à multa anulada), conforme arts. 86 e 85, § 3º, I do CPC, cabendo à requerente o pagamento de 60% da condenação, em razão da sua maior perda, e ao requerido os 40% remanescentes.
(...)
”

Em suas razões recursais (fls. 316/332), o apelante, em síntese, pugna pela manutenção das multas exaradas pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON em sua integralidade
.

Quanto à penalidade aplicada no PAD nº 989/2013, argumenta que as informações fornecidas pela apelada não foram suficientes para esclarecer a questão consumerista e, mesmo que fossem, não justificariam a não participação na audiência obrigatória.

Em relação à multa lavrada no PAD nº 1.623/2012, defende que respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que segue os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03.

Intimada para apresentar contrarrazões, a apelada deixou decorrer o prazo
in albis
.

Pois bem.

Conforme denota-se dos autos, a recorrida, no curso do
PAD nº 989/2013
, embora intimada para audiência de conciliação designada para o dia 17/04/23, não compareceu, resultando na imposição de multa no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do artigo 25, grupo III do Decreto Municipal nº 11.738/03,
in verbis
:
“
25. deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55, §4º)
”.

Por outro lado, o apelado, ora autor, informou que apresentou informações por escrito em 19/04/2023, o que atenderia ao disposto supracitado, tese essa que foi acolhida pelo magistrado primevo.

Nesse ponto, entendo que a r. decisão merece ser reformada. Explico.

É cedido, conforme o artigo 33, § 2º do Decreto nº 2.181/1997, que a recursa à prestação das informações
ou
o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) caracterizam desobediência.

Este E. Tribunal já firmou o entendimento que o não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor é suficiente para caracterizar, por si só, a desobediência, o que permite a aplicação da penalidade administrativa (
TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021
).

Adicionalmente, evidencia-se que a audiência de conciliação, com a presença da consumidora, proporciona uma oportunidade para a autocomposição e a resolução pacífica do litígio, o que não pode ser alcançado com as meras informações prestadas por escrito.

Outrossim, observa-se que a sucinta manifestação da apelada, acostada à fl. 147 do processo de origem, não demonstra-se suficiente para elucidar os contornos da reclamação apresentada pela consumidora, tampouco propõe uma proposta para restituí-la.

Portanto, não vislumbro nulidade na aplicação da sanção em análise, uma vez que a empresa infratora foi devidamente intimada para a audiência e apenas apresentou informações após o referido ato. No entanto, verifico que a multa fixada pelo órgão administrativo mostra-se manifestadamente desproporcional

à conduta praticada pela prestadora de serviço.

É válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões, em situações
excepcionais
, quando o
quantum
da multa revela-se excessivo em relação a gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é admissível o controle pelo Poder Judiciário de à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, norteadoras da Administração Pública, previstos no artigo 20 da Lei nº 9.784/1999.

Nessa linha, cito jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUM FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 –
A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor
. 4 – Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)
.

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores
. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018).

O processo administrativo em análise adveio de uma reclamação consumerista que solicitava o estorno do valor de R$ 52,88 (cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) devido à cobrança indevida de uma parcela de uma prestação já quitada.

Em sua decisão, o PROCON fundamentou sua decisão de acordo com os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, quais sejam:
(i)
gravidade da infração;
(ii)
vantagem auferida; e
(iii)
condição econômica do fornecedor.

Não obstante, entendo que o principal critério a ser avaliado para a natureza desta infração é a gravidade no descumprimento de uma notificação do órgão administrativo, especialmente considerando que a vantagem auferida pela prestadora de serviço foi ínfima (R$ 52,88) e sua condição econômica foi baseada em valor arbitrário.

Feitas essas considerações, entendo que a redução da penalidade para a importância de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Cito jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON.
NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR
. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2.
No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor
. 3.
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas
. 4.
A imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Classe: Apelação,
0037075-41.2019.8.08.0024
, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
17
/
06
/
2024
).

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA PROCON.
NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. MANUTENÇÃO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.
2. O Procon atuou dentro de seus limites de competência, pois o processo administrativo foi deflagrado em decorrência de reclamação de consumidor que almejava tão somente ter suas faturas emitidas para o seu endereço.
3.
A prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa
.
4.
Reprovável a conduta perpetrada pela primeira apelante, não havendo qualquer vantagem excessiva auferida no caso, imperativa a manutenção da multa fixada na r. sentença na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório
. (...)(
TJES, Classe: Apelação,
0004055-98.2015.8.08.0024
, Relator:
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
23
/0
8
/20
23
).

No que tange o
PAD
nº 1.623/201
2
, que culminou em multa fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), originou-se de reclamação apresentada pela consumidora Dulcineia Ricas Oliveira Lopes, em razão da cobrança de taxa por serviços de terceiros não especificada no valor de R$ 4,00 (quatro reais).

De acordo com a reclamação consumerista (fl. 52), o órgão de proteção ao consumidor calculou que a vantagem auferida pela apelada totalizou o montante de R$ 27,83 (vinte e sete reais e oitenta e três centavos).

Em sentença, o Juízo
a quo
considerou a sanção pecuniária a ser suportada pela autora excessiva, razão pela qual a reduziu em 80% (oitenta por cento), sob os seguintes argumentos:

“
(...)
constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)
para individualizar o valor da multa, motivo pelo qual, a meu ver, foram desrespeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(
grifei).

Nesse sentido, coaduno com entendimento do magistrado primevo, tendo em vista que órgão administrativo estabeleceu a penalidade a partir da superestimação do faturamento bruto mensal do infrator, no qual arbitrou em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em detrimento dos demais requisitos objetivos antevistos no Decreto Municipal nº 11.738/03.

Portanto, a minoração mostra-se mais adequada com a gravidade da conduta e a mínima vantagem auferida pela prestadora de serviço (R$27,83), bem como mantém o caráter pedagógico, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a validade da multa aplicada no
PAD nº 989/2013
, porém reduzindo-a para o valor de
R$
12
.
0
00,00 (
doze
mil reais)
. No restante, os termos da r. sentença permanecem inalterados.

Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais devendo cada parte arcar com o pagamento 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, daquele mesmo diploma legal, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.